Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007305-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA ANTONIA GAMA - CPF: 157.449.061-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0003-57 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE – PASSAGEIRO IDOSO – NEGATIVA DE DESCONTO DE 50% POR CENTO DE DESCONTO NA PASSAGEM – PASSAGEIRA QUE OPTOU POR CLASSE EXECUTIVA – GRATUIDADE QUE SE DÁ APENAS NA CATEGORIA EM ONIBUS CONVENCIONAL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM VEÍCULO CONVENCIONAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO
– DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Se parte demandante não logrou êxito em comprovar a irregularidade no procedimento adotado pela empresa de transporte,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020